Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015695-20.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA
RECORRIDA: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor, reconhecendo a indevida realização de descontos em conta salário sem autorização expressa e condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência de cláusula contratual que autorizasse os descontos na conta salário do autor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação em indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. ncumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (CPC, art. 373, II).
4. Em relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
5. A ausência de contrato com autorização expressa, clara e específica para descontos em conta salário inviabiliza a presunção de legitimidade da conduta bancária.
6. Documentos com suposta assinatura eletrônica, desacompanhados de elementos técnicos de autenticação (IP, geolocalização, biometria, etc.), não demonstram a validade jurídica do ajuste.
7. A conduta do banco caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa (CF, art. 5o, X; CDC, art. 14).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desconto em conta salário somente é lícito mediante autorização expressa, clara e específica do correntista.2. A ausência de prova robusta da cláusula autorizadora torna indevida a retenção de valores. 3. O desconto indevido em conta salário, por sua natureza alimentar, configura dano moral presumido (in re ipsa). ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, II, 397, 406, §§ 1o a 3o, e 833, IV; CC, art. 422; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015695-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.819.371-12 (RECORRENTE), YASMIN APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 050.617.791-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025